Tribunal: TJPA
Processo: 0000862-44.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000862-44.2014.8.14.0024

APELANTE: ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: ELIELDA SILVA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000862-44.2014.8.14.0024

COMARCA: ITAITUBA/PA.

APELANTE: ELIELDA SILVA DE QUEIROZ.

ADVOGADO: JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA – OAB/PA12.993.

APELADO: ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO: MARIA CRISTINA PORTINHO BUENO – OAB/PA 8.809.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de parcial procedência que reconheceu e dissolveu união estável, com partilha igualitária de bens imóveis. A agravante alega ausência de comprovação de esforço comum e afirma que os imóveis teriam origem alheia à união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os imóveis objeto da partilha foram adquiridos durante a união estável e se a prova produzida é suficiente para afastar a presunção de esforço comum na aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal foi clara ao indicar que os bens foram adquiridos na constância da união estável, sendo frágeis as alegações da agravante quanto à origem exclusiva dos imóveis.

4. A ausência de insurgência contra o julgamento antecipado da lide indica concordância tácita com a produção probatória então existente.

5. O ônus de comprovar a aquisição anterior à união ou a ausência de esforço comum incumbia à agravante, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os bens adquiridos na constância da união estável presumem-se frutos de esforço comum, competindo à parte interessada demonstrar o contrário, ônus não cumprido quando há prova testemunhal consistente e ausência de elementos probatórios em sentido contrário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000862-44.2014.8.14.0024

COMARCA: ITAITUBA/PA.

APELANTE:
ELIELDA SILVA DE QUEIROZ.

ADVOGADO:
JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA – OAB/PA12.993.

APELADO:
ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
MARIA CRISTINA PORTINHO BUENO – OAB/PA 8.809.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIELDA SILVA DE QUEIROZ
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao seu apelo, mantendo integralmente sentença recorrida,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo e dissolvendo a união estável havida entre e as parte e decretando a partilha dos bens imóveis na proporção de 50% para cada uma das partes.

Em suas razões, a parte agravante defende a reforma da decisão. Argumenta que o agravado não conseguiu provar a posse dos imóveis em questão nem tampouco, conseguiu mostrar que adquiriu juntamente com a ré, em esforço comum.

Sobre o imóvel rural localizado na comunidade do Livramento, diz ser pertencente à sua filha e quanto ao localizado a 33ª Rua do Vale do Tapajós, argumenta que já pertencia há muitos anos à sua família, sendo oriundo de um relacionamento seu anterior, no qual reside com seus familiares e filhos há quase 20 anos.

Aduz que a prova testemunhal foi insuficiente para comprovar que os imóveis foram adquiridos mediante esforço comum, durante a união estável.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 09 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de parcial procedência que reconheceu e dissolveu união estável, com partilha igualitária de bens imóveis. A agravante alega ausência de comprovação de esforço comum e afirma que os imóveis teriam origem alheia à união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os imóveis objeto da partilha foram adquiridos durante a união estável e se a prova produzida é suficiente para afastar a presunção de esforço comum na aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal foi clara ao indicar que os bens foram adquiridos na constância da união estável, sendo frágeis as alegações da agravante quanto à origem exclusiva dos imóveis.

4. A ausência de insurgência contra o julgamento antecipado da lide indica concordância tácita com a produção probatória então existente.

5. O ônus de comprovar a aquisição anterior à união ou a ausência de esforço comum incumbia à agravante, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os bens adquiridos na constância da união estável presumem-se frutos de esforço comum, competindo à parte interessada demonstrar o contrário, ônus não cumprido quando há prova testemunhal consistente e ausência de elementos probatórios em sentido contrário.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, em relação à partilha de bens nada há o que se reformar, pois a prova testemunhal, única produzida, conduz ao convencimento que a aquisição se deu no período da união estável, senão veja-se o que disseram duas das testemunhas ouvidas:

Testemunha WALDIRENE DE ALMEIDA SILVEIRA

“(...) que pelo que sabe as partes haviam comprado um terreno e feito a casa da 33ª rua;”

Testemunha NICOLAU BELINOS PLETZ

“(...) que o sitio e a casa da 33ª rua foram adquiridos durante o relacionamento pelo que sabe; que conhece as partes desde o ano de 2004 porque a ré e irmã da sogra do depoente; que antes das partes adquirem o sitio eles moravam no terreno da sua sogra”.

Em relação à terceira testemunha, importante consignar que, apesar de afirmar que o imóvel em questão teria sido obtido através de herança do ex-marido, também disse que obteve essa informação através de terceiras pessoas estranhas à lide, notadamente, dos filhos da ré/apelante, o que, no meu sentir, fragiliza os seus termos.

Desta forma, tenho que o acervo probatório conduz ao convencimento de ter sido o bem adquirido na constância da união estável, sendo que a agravante não conseguiu comprovar sua alegação de tê-lo adquirido em data anterior. Neste ponto, mostra-se relevante destacar que, anunciado o julgamento antecipado da lide, não houve insurgência a respeito do interesse na produção de outras provas (REsp 1314106/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

Logo, nada a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Desta forma, rejeito a alegação de nulidade.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Belém/PA., 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/06/2025